Tribunal: TJPA
Processo: 0806521-63.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806521-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MOACIR GUIMARÂES MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O indeferimento do pedido de substituição do perito indicado pelo juízo não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC. Precedentes do STJ.

2.

Incabível o recurso contra o capítulo da decisão que manteve o indeferimento do ingresso da ANEEL na lide com a remessa dos autos a Justiça Federal, na medida em que se trata de matéria previamente decidida, contra a qual, inclusive, foi interposto Agravo de Instrumento oportunamente. Uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, e é vedado à parte a repetição do ato.

3.

A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

I.

Breve relato do caso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de MOACIR GUIMARÂES MORAIS NETO, no qual se insurge contra decisão monocrática, por meio da qual não conheci o recurso de agravo de instrumento em razão da decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988), com a seguinte parte dispositiva:

(...)

No caso dos autos, apreciar o presente Agravo de Instrumento, significaria admitir dois recursos impugnando a mesma decisão.

Dito isto, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso e, ainda, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

No recurso, defende a agravante que a decisão agravada seria nula ante o não enfrentamento de todos os argumentos invocados pelo recorrente. Afirma que a realização de perícia por profissional sem a devida qualificação ou acompanhada dos equipamentos necessários, certamente findará em imprestabilidade do serviço pericial além de prejuízo pecuniário e processual à parte ré. Aduz que merece reforma o indeferimento da substituição fundamentadamente requerida, devendo se oficiar ao órgão competente INMEP-INMETRO (PA) para a realização da perícia ou indicação de profissional competente de seu quadro para a realização da perícia judicial requerida. Alega ser cabível o Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada já está causando lesão grave e de difícil reparação, de acordo com o atual entendimento do STJ.

Requer a cassação da decisão agravada e o reconhecimento da competência federal, diante da necessidade da integração da ANEEL no polo passivo da demanda e, ultrapassada a questão, a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de substituição do perito judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 29 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e devidamente preparado.

2.Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão de a decisão agravada não estar inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência na apreciação da matéria versada no recurso, nos termos do julgamento do REsp nº 1704520/MT (TEMA 988).

Na hipótese em questão, o agravante defende, em síntese, a necessidade de substituição do perito indicado pelo juízo, considerando que somente se evidencia capaz para a realização da perícia, o órgão competente, qual seja o INMEP-INMETRO. Aduz ainda, a nulidade da decisão que manteve o indeferimento do ingresso da ANEEL na lide e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual, já que se estaria diante de litisconsórcio passivo necessário. No entanto, referido recurso nem chegou a ser conhecido porque a matéria tratada não estava incluída dentre as hipóteses do art. 1.015 do CPC e porque não haveria urgência na análise desse assunto decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No agravo interno, o ora recorrente defende que restaria configurada a urgência no caso a justificar o cabimento do agravo de instrumento.

Entendo não assistir razão à agravante. Explico.

O indeferimento do pedido de substituição do perito indicado pelo juízo não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

É certo que eventual imprestabilidade da perícia realizada poderá ser discutida em sede de apelação, inexistindo urgência na apreciação da questão.

Como ressaltado na decisão monocrática, este é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não verificada a urgência da questão e a inutilidade de julgamento em sede de recurso de apelação, conforme se verifica:

Trata-se de recurso especial interposto por EVA LIMA LOPES com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (e-STJ fls. 94): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO.
1. As novas regras insertas no artigo 1.015 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. 2. A questão tratada no presente recurso – substituição do perito judicial - não se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo citado. Precedentes.
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC refere-se claramente às hipóteses em que o ônus que seria do autor é atribuído ao réu do processo, ou viceversa, o que não é o caso da determinação de produção de prova pericial, cuja realização deve ser imparcial. 4. Não caracterizado o julgamento do mérito, pois cabe ao magistrado avaliar livremente a prova constante do processo, determinando a realização das diligências que entender necessárias para formação do seu livre convencimento, razão porque a substituição do perito não fica restrita à necessidade de instauração do incidente de suspeição ou impedimento.
5. Inaplicabilidade do Tema STJ nº 988, porquanto não verificada a urgência da questão e a inutilidade de julgamento em sede de recurso de apelação
. Nas suas razões, a recorrente aponta violação dos arts. 467, 468, I e II, 479, 480 e 1015 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que é cabível a interposição de agravo de instrumento no presente caso, pois houve julgamento de mérito no juízo a quo. Aduz que não poderia ter sido determinada nova perícia, tendo em vista que o perito judicial foi substituído sem incidente de impedimento, suspeição ou não foi constatada ineficiência do laudo pericial. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às eSTJ fls. 124/125. Passo a decidir.
Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). Feito tal esclarecimento, verifico que o recurso não merece prosperar.

(...) Dessa forma, incide o óbice da Súmula 83 do STJ, segundo a qual "
não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
", cabível mesmo quando o recurso especial é interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Fica prejudicada a análise do tema relativo à legalidade da substituição da perícia judicial. Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 23 de março de 2020. MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator (STJ - REsp: 1867817 PR 2020/0067840-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 27/03/2020) (grifos nossos)

Da mesma forma, incabível o presente recurso contra o capítulo da decisão que manteve o indeferimento do ingresso da ANEEL na lide com a remessa dos autos a Justiça Federal, na medida em que se trata de matéria previamente decidida, contra a qual, inclusive, foi interposto Agravo de Instrumento oportunamente. Uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, e é vedado à parte a repetição do ato. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes
. 3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp nº 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009). 4. Agravos internos não conhecidos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1057546 RJ 2017/0034763-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020) (grifei)

No caso, verifico que o magistrado não emitiu nenhum juízo de valor sobre o pedido de ingresso da ANEEL na lide, na decisão agravada. Em verdade, em atenção a reiteração do pedido, o juízo
a quo
apenas ratificou a decisão anteriormente proferida.

Conforme se verifica, esta segunda manifestação do juízo não teve conteúdo decisório, tendo apenas ratificado a decisão prolatada previamente. Desta forma, não é passível de reanálise por meio de novo Agravo de Instrumento, visto que operada a preclusão consumativa e em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Apreciar o presente Agravo de Instrumento, significaria admitir dois recursos impugnando a mesma decisão

Ademais, registra-se que improcede a arguição de nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que não teriam sido analisados todas as questões trazidas no recurso, na medida em que o Agravo de Instrumento sequer foi conhecido, restando prejudicada a análise de seus fundamentos.

Dito isto, entendo que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento. De fato, a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988, podendo ser discutida em preliminar de apelação, se for o caso e, ainda, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 3777956.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/08/2022